Tribunal: STF
Processo: Rcl 81998
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face do Relator do habeas corpus 1.011.193/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 26. 



    O Reclamante narra que “Jordan Mateus Da Silva, reincidente doloso, cumpre pena pela prática de roubo majorado e receptação dolosa”.



    Em continuidade, aduz que “foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade concreta do crime e sua reincidência, expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social”.



    Sustenta, em síntese, que “houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema”.



    Requer “a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Assiste razão ao reclamante. 



    Com efeito, o enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, estabelece, in litteris:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    In casu, o ato reclamado assentou que “a Corte estadual levou em conta apenas a gravidade abstrata dos delitos e a longa pena a cumprir, o que não constitui fundamentação idônea para negar a progressão de regime”. 



    Nada obstante, do teor do ato que determinou a realização de exame criminológico consta o seguinte, verbis:



    “Tratando-se de apenado reincidente, com longa pena a cumprir (até 31/08/2029), e que cometeu crime com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 157 caput c/c art. 71, parágrafo único, CP), entendo por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero comportamento carcerário.”



    O Tribunal de origem ressaltou o seguinte, in verbis:



    “Infere-se dos autos que o ora sentenciado, desconta pena total de 05 (cinco) anos e 08 (oito), por crimes de receptação e roubo em continuidade delitiva, com previsão de término de cumprimento da pena para 31/08/2029 ( Fl.12). 



    Extrai-se dos autos, é bem verdade, que o agravado cumpriu o requisito temporário para a obtenção do benefício, sendo, ainda, atestado pelo Diretor do presídio onde se encontra custodiado seu bom comportamento carcerário.



    Assim, não há discussão quanto ao preenchimento do requisito objetivo, restando dúvidas, contudo, acerca da verificação do requisito subjetivo.



    In casu, a gravidade do crime por ele cometido e a longa pena a cumprir, certamente recomendam maior cautela na análise do benefício voltado à retomada gradual de seu convívio em sociedade.



    Nestes termos, ainda que tenha cumprido os requisitos temporais necessários à obtenção de progressão de regime, não se mostra suficientemente incontroversa, até aqui, a completa readaptação social do sentenciado.



    Em tais casos, para a aferição do mérito do reeducando, é necessária - agora obrigatória - a realização do exame criminológico para verificação das condições permissivas para a progressão com o menor risco social possível.



    Sendo assim, o juiz, na condução do processo e na análise da verificação daquele mérito do preso deve se cercar de todos os elementos necessários à formação de sua convicção, inclusive de exames criminológicos.



    No mais, muito além da gravidade do crime cometido pelo sentenciado, a solução decorre, principalmente, da necessidade concreta e real de se apreciar a periculosidade do agente, sendo a prematura concessão da benesse sem prévia e acurada análise do merecimento solução responsável por incutir odioso sentimento de impunidade, com consequente estímulo à prática de delitos de indiscutíveis gravidade e repercussão, vedado se colocar o meio social como "laboratório" destinado a testar a recuperação de delinquente contumaz.



     Em tais casos, para a aferição do mérito do reeducando, é evidente a necessidade de realização do exame criminológico, não sendo suficiente o simples atestado de boa conduta carcerária para verificação das condições permissivas para a progressão com o menor risco social possível.”



    Nota-se, portanto, que os fundamentos empregados para a determinação do exame criminológico reportam-se a elementos do caso concreto, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei n. 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, decisão fundamentada da autoridade competente, como se verifica, in casu. Nesse sentido, verbis:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 83728-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/10/2025)



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar o ato reclamado e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal, por desrespeito à Súmula Vinculante nº 26. 2. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, argumentando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou fundamentação genérica e elementos concretos insuficientes para exigir o exame criminológico, em desrespeito à Súmula Vinculante 26. 3. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia acolhido agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revertendo a decisão de primeiro grau e determinando a realização do exame criminológico com base em elementos concretos da execução da pena. 4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabeleceu decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão de regime sem o exame criminológico, considerando inidônea a fundamentação da Corte estadual. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Corte estadual que exigiu o exame criminológico para progressão de regime prisional, com base em fundamentação concreta, desrespeita a Súmula Vinculante nº 26. III. Razões de decidir 6. A Súmula Vinculante nº 26 autoriza a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional quando o Juízo da Execução o considerar necessário, desde que por decisão fundamentada. 7. O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou fundamentação adequada e concreta para determinar a realização do exame criminológico, mencionando a reincidência do apenado em crimes patrimoniais com violência, sua periculosidade, a longa pena a cumprir e o histórico prisional descompromissado. 8. A jurisprudência desta Suprema Corte considera legítima a decisão que, com base nas peculiaridades do caso concreto, determina a realização de exame criminológico, não se confundindo decisão sucinta com decisão desprovida de fundamentação. 9. Portanto, a exigência do exame criminológico, no caso concreto, foi suficientemente fundamentada pela Corte estadual e não configura desrespeito à Súmula Vinculante nº 26 nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 82.668-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 04/09/2025)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido.” (Rcl 74.548-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 05/03/2025)



    Consectariamente, a procedência da presente reclamação é medida que se impõe, por violação ao enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento no artigo 161 do RISTF, a fim de cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão proferida pelo Juízo de origem nos autos de execução n. 0012779-30.2023.8.26.0309. 



    Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 4ª RAJ. 



    Publique-se. Oficie-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente